Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-33.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600064-33.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Registro de Candidatura - Substituição de Candidato -
Por Ineligibilidade, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600064-
33.2024.6.16.0044, (DRAP 0600061-78.2024.6.16.0044) que indeferiu o pedido de candidatura de
Elisete Fernandes de Oliveira, do Município de Guarapuava/PR, para o cargo de Vereadora, com
fulcro no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Trata-se de pedido de registro de candidatura
de Elisete Fernandes de Oliveira, para o cargo de Vereadora, sob o número 13333, pelo Partido dos
Trabalhadores do Município de Guarapuava/PR, no qual houve notícia de inelegibilidade por
Carolina Gotardo Correa, em virtude de condenação pelo crime do art. 15, caput da Lei n.º
10.826/03, a representada encontra-se com os direitos políticos suspensos, razão pela qual o
pedido de registro de candidatura não está de acordo com art. 15, inciso III da Constituição
Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISETE FERNANDES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GABRIEL FREDERICO (ADVOGADO)
JAIME MOURA JORGE JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA GOTARDO CORREA (RECORRIDA)
CAROLINA GOTARDO CORREA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003853
13/09/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.065

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600064-33.2024.6.16.0044 –
Guarapuava – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELISETE FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL FREDERICO - OAB/PR103223
ADVOGADO: JAIME MOURA JORGE JUNIOR - OAB/PR42195
RECORRIDA: CAROLINA GOTARDO CORREA
ADVOGADO: CAROLINA GOTARDO CORREA - OAB/PR122030
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de
registro de candidatura, com fundamento na ausência de capacidade
eleitoral passiva decorrente da suspensão de direitos políticos em
virtude de condenação criminal transitada em julgado, além da
irregularidade em sua filiação partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos
direitos políticos decorrente de condenação criminal impede o registro
de candidatura; e (ii) estabelecer se a impetração de habeas corpus
para anular a condenação é suficiente para permitir a candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal transitada em julgado resulta na suspensão
automática dos direitos políticos, conforme o art. 15, III, da
Num. 44003853 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352558300000042956967
Número do documento: 24091319352558300000042956967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:56:05

Constituição Federal, que perdura enquanto durarem os efeitos da
pena, independentemente da natureza do crime.

4. A mera impetração de habeas corpus pela recorrente não suspende
os efeitos da condenação criminal, especialmente quando não há
concessão de medida liminar que afaste os efeitos do trânsito em
julgado.

5. A suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da
Constituição Federal é efeito automático da condenação criminal
transitada em julgado e não exige qualquer outro procedimento à sua
aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação criminal transitada em julgado gera a suspensão
automática dos direitos políticos, que impede o registro de candidatura,
não sendo suficiente a mera impetração de habeas corpus sem
decisão que afaste a condenação.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 14, § 3º, V, e 15, III; Lei
nº 9.504/1997, arts. 9 e 11, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe 0601088–93, Rel. Min.
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, PSESS, 13.11.2018; TSE, AgR-
REspe nº 35803, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE 14.12.2009.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44003853 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352558300000042956967
Número do documento: 24091319352558300000042956967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:56:05

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Elisete Fernandes de Oliveira em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que indeferiu
o requerimento de registro de candidatura da recorrente, pois ausente capacidade
eleitoral passiva, ante suspensão de seus direitos políticos em face de condenação
criminal, bem como reconhecida irregularidade da sua filiação partidária (id. 43965997).

Em suas razões (id. 43966014), alega, em síntese, que impetrou habeas
corpus no Superior Tribunal de Justiça (id. 43966015), visando a anular a condenação
que ensejou a suspensão de seus direitos políticos, ao argumento de que não lhe foi
ofertado acordo de não persecução penal no processo criminal nº 0002092-
08.2014.8.16.0076.

Sustenta também que não houve a comunicação à Justiça Eleitoral ou
menção à suspensão dos direitos políticos nas decisões condenatórias do processo
criminal.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, pugnando pelo provimento
do recurso com deferimento do seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (id. 43966017), a noticiante defende que a sentença deve
ser integralmente mantida, visto que a candidata possui condenação criminal transitada
em julgado e a pena ainda está pendente de cumprimento.

Aduz ainda que a filiação partidária da recorrente é nula, por conseguinte não
há condição de elegibilidade, conforme determina a norma prevista no art. 14, § 3°, inciso
V da Constituição Federal e também no art. 9 da Lei nº 9.504/97.

Nesta instância, o pedido de efeito suspensivo não foi apreciado por esta
Relatora, pois decorre de previsão legal do art. 16-A da Lei nº 9.504/97 (id. 43968472)

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento do recurso e seu desprovimento (id. 43988788).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 28/08/2024 (id. 43966001) e o recurso
foi protocolado em 30/08/2024 (id. 43966014), sendo, portanto, tempestivo.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura, pois ausente capacidade eleitoral passiva, ante suspensão de
seus direitos políticos em face de condenação criminal, bem como reconhecida
irregularidade da sua filiação partidária.

Num. 44003853 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352558300000042956967
Número do documento: 24091319352558300000042956967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:56:05

Analisando os documentos juntados ao processo (id. 43965967 e seguintes),
verifica-se que a candidata possui condenação transitada em julgado nos autos nº
0002092-08.2014.8.16.0076 pela prática do crime tipificado no art. 15, caput, do Estatuto
do Desarmamento (Lei Federal nº 10.826/2003), cuja pena ainda está pendente de
cumprimento, conforme se verifica na certidão referente à execução penal de n° 4000010-
90.2022.8.16.0031 (ids. 43965961 e 43965969).

Inicialmente, anoto que não se discute que qualquer pretenso candidato para
concorrer às eleições deve possuir as condições de elegibilidade elencadas no artigo 14,
§ 3º da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 14.

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

(...) (grifou-se)

Outrossim, o artigo 15 da Carta Magna estabelece os casos em que ocorrerá
perda ou suspensão dos direitos políticos, confira-se:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:

(...)

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art. 5º, VIII;

Num. 44003853 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352558300000042956967
Número do documento: 24091319352558300000042956967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:56:05

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifou-se)

Destaco que a suspensão dos direitos políticos trata-se de consequência
imediata da condenação criminal transitada em julgado e persiste enquanto durarem os
efeitos da pena, independentemente da natureza do crime.

A suspensão dos direitos políticos, por óbvio, retira do cidadão a capacidade
eleitoral passiva, impedindo-o de concorrer ao pleito, em razão da ausência de quitação
eleitoral.

Acerca do tema, o artigo 11, §7º, da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

(...)

§7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral. (grifou-se)

Nesse contexto, conclui-se que a pessoa que está com seus direitos políticos
suspensos, em razão de condenação criminal, não pode ser candidata, diante da
ausência de condição de elegibilidade.

Com essas breves considerações, segue-se à análise do caso.

Pois bem, como já mencionado, a candidata recorrente foi condenada por
crime descrito no art. 15, caput, do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal nº
10.826/2003), por decisão transitada em julgado em 01/12/2021 (Apelação Criminal nº
0002092-08.2014.8.16.007).

A recorrente foi aplicada a pena privativa de liberdade de 2 anos, 7 meses e
15 dias e 12 dias-multa, que foi substituída por pena restritiva de direitos consistente em
1.378 horas de prestação de serviços à comunidade, as quais não foram integralmente
cumpridas, conforme certidões (ids. 43965961 e 43965994).

Ressalto que os efeitos da condenação criminal perduram até a declaração
da extinção da pena.

Não há nos autos notícias de que a recorrente tenha cumprido a pena ou
obtido sua extinção por outras razões.

A recorrente alega que impetrou o habeas corpus nº 940180/PR
(2024/0320019-9) no Superior Tribunal de Justiça visando a anular a condenação que
ensejou a suspensão de seus direitos políticos, ao argumento de que não lhe foi ofertado
Num. 44003853 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352558300000042956967
Número do documento: 24091319352558300000042956967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:56:05

acordo de não persecução penal no processo criminal nº 0002092-08.2014.8.16.0076.

Entretanto, a mera impetração de habeas corpus não afasta a suspensão dos
direitos políticos, bem como foi anexada aos autos decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça em 02/09/2024, a qual não conheceu do referido habeas corpus
(id.43972583).

Dessa forma, a impetração de habeas corpus pela pretensa candidata não é
hábil a deferir seu registro de candidatura, uma vez que não houve a concessão da
medida liminar no intuito de suspender a eficácia da decisão condenatória.

Com efeito, a pretensa candidata tem o ônus de zelar por sua situação
jurídica e de manejar os recursos e instrumentos jurídicos capazes de permitir o
deferimento de seu registro de candidatura em tempo hábil, o que não ocorreu no caso
em apreço.

Quanto às alegações de que não houve a comunicação à Justiça Eleitoral ou
menção à suspensão dos direitos políticos nas decisões condenatórias do processo
criminal, essas não prosperam.

Isso porque a suspensão dos direitos políticos está prevista em dispositivo
constitucional autoaplicável, sendo efeito automático do trânsito em julgado do decreto
condenatório criminal (REspe 0601088–93, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto,
PSESS em 13.11.2018).

Desse modo, não se exige qualquer outro procedimento para a aplicação da
suspensão dos direitos políticos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO. EFEITO AUTOMÁTICO.
INELEGIBILIDADE. DIPLOMAÇÃO NEGADA. DESPROVIMENTO.

1. Há de se negar a diplomação ao eleito que não possui, na data da diplomação, a
plenitude de seus direitos políticos.

2. A condenação criminal transitada em julgado ocasiona a suspensão dos direitos
políticos, enquanto durarem seus efeitos, independentemente da natureza do crime.

3. A suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal é
efeito automático da condenação criminal transitada em julgado e não exige qualquer outro
procedimento à sua aplicação.

4. Agravo regimental desprovido.

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº35803, Acórdão, Min. Marcelo
Ribeiro, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/12/2009)

Por fim, anoto que o registro de candidatura também foi indeferido por
Num. 44003853 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352558300000042956967
Número do documento: 24091319352558300000042956967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:56:05

irregularidade na filiação partidária da recorrente, em relação a qual não houve qualquer
insurgência em sede recursal.

Portanto, afastadas as teses recursais e confirmada a suspensão dos direitos
políticos da candidata ante condenação criminal transitada em julgado, deve ser mantida
a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Elisete Fernandes de Oliveira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Elisete Fernandes de Oliveira, candidata ao
cargo de vereadora.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600064-
33.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ELISETE FERNANDES DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: GABRIEL FREDERICO - PR103223, JAIME MOURA JORGE JUNIOR -
PR42195- RECORRIDA: CAROLINA GOTARDO CORREA- Advogado do(a) RECORRIDA:
CAROLINA GOTARDO CORREA - PR122030

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003853 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352558300000042956967
Número do documento: 24091319352558300000042956967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:56:05